Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-56.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0707552-56.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A, contra decisão desta Presidência (ID 15434943), que admitiu os recursos constitucionais por ela interpostos. Sustenta a existência de omissão na decisão ora embargada, porquanto o pedido de afastamento da modulação dos efeitos da decisão não foi atendido. Alega que o STF, ao apreciar a matéria em regime de repercussão geral, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário no 1.216.07 (Tema 1.062), não modulou os seus efeitos, tendo fixado a tese de que: “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. Dessa forma, entende que deve ser oportunizado o juízo de retratação pela 3a Turma Cível, mormente porque o acórdão recorrido foi proferido antes do julgamento do referido Tema 1.062 do STF. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O recurso é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt no AREsp 1457368/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 20/3/2018. II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030